Tribunal: TJBA
Processo: 8059030-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059030-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO SANTA INES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
MARIO MARCONDES NASCIMENTO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – SUBPROGRAMA PNHR. BANCO DO BRASIL S/A. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À LEGITIMIDADE PASSIVA, AO LITISCONSÓRCIO, À DENUNCIAÇÃO À LIDE, AO CHAMAMENTO AO PROCESSO E À INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU EXPRESSAMENTE TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS. DISTINÇÃO NORMATIVA ENTRE OS SUBPROGRAMAS FAR E PNHR INSUFICIENTE PARA AFASTAR A SOLIDARIEDADE DA CADEIA DE FORNECIMENTO (CDC). PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargante, mantendo decisão interlocutória que reconheceu a legitimidade passiva da instituição financeira em ação de indenização por vícios de construção em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida – subprograma PNHR, afastou o litisconsórcio passivo necessário com o FAR e a construtora, indeferiu a denunciação à lide e o chamamento ao processo, e deferiu a inversão do ônus da prova em favor da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A sem enfrentar as especificidades normativas do subprograma PNHR e o papel da entidade organizadora, bem como ao não apreciar a necessidade de participação da Caixa Econômica Federal e a consequente incompetência da Justiça Estadual; (ii) aferir se estão presentes os requisitos para a concessão de efeitos infringentes aos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado enfrentou expressa e detalhadamente todas as questões suscitadas nos embargos — legitimidade passiva, litisconsórcio passivo necessário, denunciação à lide, chamamento ao processo e inversão do ônus da prova —, com transcrição dos dispositivos legais aplicáveis e dos precedentes pertinentes do STJ e deste Tribunal.

4.
A distinção normativa entre o subprograma FAR — no qual o Banco atua como representante do Fundo de Arrendamento Residencial — e o subprograma PNHR — no qual a entidade organizadora conduz a execução — não afasta a responsabilidade solidária da instituição financeira na cadeia de fornecimento, pois o Código de Defesa do Consumidor impõe solidariedade a todos os partícipes da cadeia que colocaram o produto no mercado com vício (arts. 7º, parágrafo único, 18 e 25, § 1º, do CDC), independentemente de ingerência construtiva direta.

5.
A questão da incompetência da Justiça Estadual foi igualmente apreciada no acórdão, que manteve a rejeição da preliminar fundada na ausência da CEF e do FGHAB como partes no processo; a competência federal pressupõe que a entidade federal integre a relação processual, e não que seja mera terceira potencialmente interessada.

6.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida nem à reforma do julgado por via oblíqua; a pretensão infringente somente se admite quando, sanado o vício do art. 1.022 do CPC, a conclusão do acórdão necessite ser alterada, o que não ocorre na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Não configura omissão passível de suprimento em sede de embargos de declaração a matéria expressamente apreciada no acórdão embargado, ainda que a parte não se conforme com a solução adotada. 2. A distinção normativa entre os subprogramas FAR e PNHR do Programa Minha Casa, Minha Vida não afasta a solidariedade do agente financeiro na cadeia de fornecimento, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 18 e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Os embargos de declaração com pedido de efeito infringente somente são admissíveis quando, sanado o vício apontado, a conclusão do julgado necessite ser alterada; ausente o pressuposto de omissão, contradição ou obscuridade, descabe a modificação do acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, I; CDC, arts. 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 18, 25, § 1º, e 88; CC, art. 275; CPC, arts. 114, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2095870/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05.06.2023; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1856455/PE, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 1881140/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03.04.2023; TJ-BA, Apelação 80008244020238050052, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, Quinta Câmara Cível, publ. 15.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8059030-38.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelada
MARIA DA CONCEICAO SANTA INES DE ALMEIDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 4 de Fevereiro de 2026.